Tribunal: TJSP
Processo: 0382292-57.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 0382292-57.2009.8.26.0000 São Paulo Voto no 16.465-D
1
Registro: 2020.0000677890
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0382292-57.2009.8.26.0000, da Comarca de Novo Horizonte, em que é apelante DER -
DEPTO ESTRADAS RODAGEM EST S PAULO, são apelados SYLVIO COSSARI,
ANA VALERIO COSSARI, SILVIO ANTONIO COSSARI, ARMANDO COSSARI e
DESOLINA COSSARI.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "MANTIVERAM o acórdão anterior. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0382292-57.2009.8.26.0000 -Voto no 16.465
2
Apelação Cível no 0382292-57.2009.8.26.0000
Apelante: Der - Depto Estradas Rodagem Est S Paulo
Apelados: Sylvio Cossari, Ana Valerio Cossari, Silvio Antonio Cossari, Armando
Cossari e Desolina Cossari
Interessado: Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Comarca: Novo Horizonte
Voto no 16.465
Ementa:
Processo civil. Juízo de adequação ao Tema no
905 do STJ. Desapropriação. Julgado que
determinou a contagem dos juros na forma do
artigo 15-B do Decreto-lei no 3.365/41. Decisão
em conformidade com o Tema indicado. Decisão
mantida. Retratação indevida.
Vistos.
Trata-se de juízo de adequação do V. Acórdão de fls.
280/286 ao tanto que foi decidido no Tema no 905 do STJ.
É o relatório.
O V. Acórdão ora em reexame manteve a indenização
fixada na sentença recorrida e observou que a correção monetária deve
considerar a data base indicada no laudo, em acautelamento da
desvalorização da moeda e em prevenção ao enriquecimento ilícito, bem como
adequou os juros aos termos do Decreto-lei no 3.365/41.
O
Departamento
de
Estradas
de
Rodagem
(DER)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0382292-57.2009.8.26.0000 -Voto no 16.465
3
apresentou Recurso Especial em que discutiu, entre outros aspectos, que o
acórdão ao fixar os juros na forma do artigo 15-B do Decreto-lei no 3.365/41
acabou por negar vigência à EC no 62/09 e ao artigo 5o da Lei no 11.960/09
(item 2 - fls. 295/297).
E em relação aos juros, conforme já anotado, o julgado
adequou o cômputo aos termos do artigo 15-B do Decreto de Desapropriação,
o que deve ser mantido, porque em conformidade com o decidido pelo C. STJ
no Tema no 905. Confira-se:
(...)
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que
estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação
jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
(...)
3.1.2
Condenações
judiciais
referentes
a
desapropriações diretas e indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras
específicas, no que concerne aos juros moratórios e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0382292-57.2009.8.26.0000 -Voto no 16.465
4
compensatórios, razão pela qual não se justifica a
incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora
nem para remuneração do capital.
(...)
Dessa forma, o entendimento adotado no Resp no
1.495.146/MG determina que nas condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas não se justifica a incidência do artigo 1o-F
da Lei no 9.494/97 (com a redação dada pela Lei no 11.960/09), o que foi
observado pelo acórdão em reexame.
Pelo exposto, o voto é pela MANUTENÇÃO da decisão
anterior.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator